Tribunal: TJDFT
Processo: 0739914-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PEDIDO GENÉRICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, a decisão monocrática atacada considerou ter havido violação ao Princípio da Dialeticidade, pois as razões aduzidas pela Agravante apenas tangenciaram a questão discutida, sem impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão agravada na origem, além de não permitirem a exata compreensão do pedido recursal vindicado, razão pela qual não conheceu do Agravo de Instrumento.
2. A reiteração de argumentos anteriormente utilizados e já analisados impõe a manutenção do não conhecimento do Agravo de Instrumento por violação ao Princípio da Dialeticidade.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.